Tribunal: TJDFT
Processo: 0707175-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. ARRESTO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLAUSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso deve ser conhecido apenas em parte, pois não cabe agravo de instrumento em face de decisões que versem sobre condições da ação, como a legitimidade ad causam, uma vez que não inseridas no rol do art. 1.015 do CPC/15.
2. Nos termos do artigo 301 do CPC/15, o arresto constitui uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar e, de acordo com o que estabelece o artigo 300, caput, do CPC/15, só será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Considerando que não foi demonstrado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não foi comprovada a dilapidação patrimonial a justificar a medida constritiva cautelar, a decisão que indeferiu o arresto de valores na conta da parte Ré deve ser mantida.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Prejudicado o Agravo Interno.